Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. SITUAÇÕES DE STRESS VIVENCIADAS EM AMBIENTE DE TRABALHO. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo pericial foi elaborado com o rigor técnico exigido pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 473 do CPC. O fato de a perícia não ter favorecido o pleito da parte autora não configura cerceamento de defesa.
2. Para o reconhecimento de acidente em serviço, a Lei Complementar no 769/2008 exige prova do nexo causal entre a lesão e as atribuições do cargo do servidor. Em se tratando de acidente em serviço na forma equiparada, a norma exige prova do nexo causal entre a lesão e os fatos ocorridos no ambiente laboral.
3. No caso concreto, o perito concluiu que não existe nexo de causalidade entre o AVC sofrido pela parte autora e os fatos narrados na inicial – supostas perseguições, assédio moral e momentos de stress vivenciados no ambiente de trabalho.
4. A autora já apresentava patologias capazes de desencadear um Acidente Vascular Cerebral, não sendo possível afirmar, com segurança, que as situações vivenciadas em ambiente de trabalho foram a causa do derrame cerebral.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.